Tribunal: STM
Processo: 7000761-21.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000761-21.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CLEBER ANTONIO BENDER
ADVOGADO: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB: RS39456)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos autos do
Processo nº 7000113-30.2020.7.03.0203, que rejeitou o pedido formulado pelo
Órgão ministerial por absoluta incompetência desta Justiça castrense para
analisar questões administrativas relacionadas com o tempo de serviço de
militar, com base no disposto nos arts. 124 e 109, inciso I, da Constituição
Federal, bem como pela impossibilidade jurídica de conceder medida cautelar
que recaia sobre direitos, nos termos do art. 202 do CPPM, ressalvando que a
postulação pode ser apresentada diretamente ao Juízo competente, nos termos
do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/03/2021 10:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195e159f6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000761-21.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CLEBER ANTONIO BENDER.
ADVOGADO: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA.

EMENTA: MPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ANÁLISE DE MATÉRIA
ADMINISTRATIVA. TEMPO DE SERVIÇO DE MILITAR. NÃO PROVIMENTO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA
FEDERAL. (ART. 109, I CF.) DECISÃO UNÂNIME.
I - Considera-se irretocável a Decisão do juiz togado que, com base nas disposições
constitucionais insertas nos arts. 124 e 109, inciso I, da Constituição Federal,
reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e
julgar matéria administrativa, envolvendo a relação jurídica estabelecida entre militar
e as Forças Armadas, por se tratar de competência residual da Justiça Federal.
II - A invocação da tese pela aplicação do art. 109 do CPM (efeitos da condenação),
pelo fato de a Justiça Militar da União ser competente para processar e julgar o crime
de estelionato previsto no art. 251 do CPM, em razão dos prejuízos causados ao
Erário por meio fraudulento, não anula a vis attractiva decorrente da competência
ratione materiae (residual) da Justiça Federal em matérias administrativas e cíveis,
previstas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal de 1988.
III - Recurso em sentido estrito desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos autos da
Petição nº 7000113-30.2020.7.03.0203, que rejeitou o pedido formulado pelo Órgão ministerial por
absoluta incompetência desta Justiça castrense para analisar questões administrativas relacionadas
com o tempo de serviço de militares, com base no disposto nos arts. 124 e 109, inciso I, da
Constituição Federal, bem como pela impossibilidade jurídica de conceder medida cautelar que recaia
sobre direitos, nos termos do art. 202 do CPPM, ressalvando que a postulação pode ser apresentada
diretamente ao Juízo competente.
Brasília, 4 de março de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/03/2021 10:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195e159f6

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CLEBER ANTONIO BENDER.
ADVOGADO: RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, inconformado com a
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 4/9/2020, prolatada na Petição nº
7000113-30.2020.7.03.0203, que rejeitou o pedido formulado pelo Órgão ministerial por absoluta
incompetência desta Justiça castrense para analisar questões administrativas relacionadas com o tempo
de serviço de militares, com base no disposto nos arts. 124 e 109, inciso I, da Constituição Federal, bem
como pela impossibilidade jurídica de conceder medida cautelar que recaia sobre direitos, nos termos do
art. 202 do CPPM, ressalvando que a postulação pode ser apresentada diretamente ao Juízo competente.
2. Consta dos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) nº 7000067-75.2019.7.03.0203,
que serviu de subsídio para a Ação Penal Militar nº 7000153-12.2020.7.03.0203, em trâmite na 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que, conforme apurado, o recorrido, servindo no 2º Pelotão de Polícia do Exército, em
Uruguaiana/RS, possuía um estilo de vida incompatível com a doença que o afastara totalmente do
serviço militar ativo, e que culminara com sua reforma em razão de "Fratura na vértebra lombar (L5)",
CID 10 - S.32.0, em razão de um acidente aéreo ocorrido em 13/2/2013, quando pilotava uma aeronave
civil e havia sido contratado pela empresa Aero Agrícola Cordilheira Ltda, como piloto agrícola, época em
que o referido militar encontrava-se em gozo de "Licença para Tratar de Interesse Particular" (LTIP). Em
virtude desse evento, o recorrido teria recebido auxílio-doença por acidente do trabalho, no período de
1º/3/2013 a 3/9/2013.
3. Porém, em 9/9/2013, teve seu vínculo empregatício com a referida empresa rescindido, sendo então
contratado como piloto agrícola pela empresa Aero Agrícola do Alegrete Ltda, em 1º/10/2013, onde
trabalhou com carteira assinada até o dia 31/3/2014.
4. Consta, ainda, que, após o recorrido ter desistido de 5 (cinco) meses de LTIP, apresentou-se em sua
OM pronto para o serviço, em 1º/4/2014, quando então passou a ter sucessivos afastamentos do serviço
e da instrução militar para realizar tratamento de saúde, em decorrência do mencionado acidente aéreo,
sendo considerado, em diversas inspeções de saúde, como "incapaz temporariamente para o
serviço do Exército", culminando em sua reforma (Portaria nº 071-SAP1/SSIP/3ªRM, de
11/3/3019), publicada no Diário Oficial da União nº 50, de 14/3/2019, por ter sido considerado
"incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido".
5. Há registros também, por meio das investigações, que, no período em que o Sgt BENDER foi
considerado incapaz temporariamente para o serviço do Exército, o militar exerceu, com regularidade, a
profissão de piloto agrícola, mantendo válidas, desde 2013, suas habilitações de piloto agrícola e de
monomotor perante a ANAC, realizando os exames de saúde para obtenção do Certificado Médico
Aeronáutico (CMA) de 1ª Classe, sempre sendo considerado apto. Além disso, verificou-se que,
nesse período, o recorrido realizava práticas esportivas com habitualidade.
6. Posteriormente, por força da Portaria n° 044-SAP.1/SSIP/3ª RM, de 11/5/2020, baixada pelo Comando

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/03/2021 10:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195e159f6
da 3ª Região Militar, foi cancelado o ato administrativo de reforma do recorrido, após a Inspeção de
Saúde realizada em 30/3/2020, sendo determinado o seu retorno ao serviço ativo, efetivado em
21/5/2020.
7. Em virtude disso, paralelamente ao processo-crime para apuração de responsabilidade do recorrido
pela percepção ilícita de remunerações, mediante fraude nas inspeções de saúde às quais fora
submetido, o Ministério Público Militar ajuizou a Petição nº 7000113-30.2020.7.03.0203, com objetivo de
impedir que o período de 24/4/2014 a 14/3/2019 seja considerado como tempo de serviço, apresentando
os seguintes pedidos, in litteris:
"(...).
4 - DOS PEDIDOS:
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer:
a) a concessão de medida cautelar, inaudita altera parts, decretando que o
período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019 não deve ser considerado
pela administração militar como tempo de serviço em relação ao Sargento
CLEBER ANTONIO BENDER;
(...);
c) em sendo necessário, a produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente documental e testemunhal; e
d) no mérito, com a prolação da sentença condenatória da ação principal a se(sic)
proposta em breve, nos termos do art. 109 do CPM, a confirmação da cautelar, sendo
decretado que o período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019 não deve ser
considerado pela administração militar como tempo de serviço em relação ao Sargento
CLEBER ANTONIO BENDER." (Grifos do original.)
8. Não obstante, em 4/9/2020, o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM Dr. RODOLFO ROSA TELLES
MENEZES indeferiu o pleito ministerial, entendendo pela absoluta incompetência da JMU para decidir
sobre questões administrativas relacionadas com o tempo de serviço de militares, com base no disposto
nos arts. 124 e 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como pela impossibilidade jurídica de conceder
medida cautelar que recaia sobre direitos, nos termos do art. 202 do CPPM, ressalvando que a postulação
pode ser apresentada diretamente ao Juízo competente (Evento 4 da Petição nº 7000113-
30.2020.7.03.0203).
9. Da referida decisão, o MPM tomou ciência em 14/9/2020 e, em 15 do mesmo mês, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito (Eventos 5, 7 e 8, todos do Processo de origem).
10. Em suas razões (Evento 1, documento 3), o recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso em Sentido Estrito, para que seja deferido o pedido formulado pelo Parquet das Armas,
determinando a concessão de medida cautelar inominada, inaudita altera parts, e decretando que o
período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019 não seja considerado pela administração militar,
provisoriamente, como tempo de serviço em relação ao 2º Sargento CLEBER ANTÔNIO BENDER, período
que também deverá ser definitivamente excluído dos seus assentamentos funcionais, após a condenação
transitada em julgado do recorrido.
11. Nesse contexto, o recorrente fundamenta o seu pedido, argumentando que, ao dispor sobre os efeitos
da condenação, o art. 109 do CPM prevê a reparação do dano e a perda, em favor da Fazenda Nacional,
dos instrumentos do crime, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido com a prática delituosa, o que pode ser aplicado em relação à referida contagem de tempo de
serviço, pois representa um bem auferido por conduta criminosa, logo ilegítimo, podendo a perda de tal
bem se dar por decisão desta Justiça Especializada (Evento 1, documento 3).
12. O recorrente articula destacando que diversos doutrinadores prelecionam que a vantagem, elementar
do crime de estelionato, não precisa ser necessariamente econômica e, nessa linha de raciocínio,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/03/2021 10:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195e159f6
entende que a vantagem sem tal natureza também poderá ser passível de perda, como bem ou valor que
constitua proveito auferido pelo agente com a prática delituosa. Salienta que o Sgt BENDER foi
ilicitamente beneficiado com a inclusão do referido período na contagem do tempo de serviço militar,
repisando a ideia de que a referida incorporação ilegítima do tempo de serviço ao seu patrimônio
constitui vantagem econômica ilícita, porque obtida mediante fraude em prejuízo do Exército, motivo pelo
qual deve ser considerado produto do crime. A partir disso, considera que está plenamente caracterizada
a competência da JMU para apreciar e julgar o pedido cautelar em questão, como aplicação dos efeitos da
condenação ínsitos no art. 109 do CPM.
13. Em contrarrazões, a Defesa do recorrido pugnou pelo improvimento do recurso, ao argumento de que
a Justiça Militar da União é incompetente para o exame da pretensão deduzida no recurso ministerial,
noticiando que também foi ajuizada demanda cível em face da União, por meio da qual postula a
anulação do ato administrativo que revogou a reforma do Sgt BENDER, tendo o respectivo Juízo
concedido tutela de urgência, em decisão de 8/10/2020, para o fim de suspender a Portaria nº 44-
SAP.1/SSIP/3ªRM (Processo nº 5001406-52.2020.4.04.7103/RS, em curso na 2ª Vara Federal de
Uruguaiana/RS) (Evento 1, documento 4), cuja cópia do decisum encontra-se juntada aos autos da
Petição nº 7000113-30.2020.7.03.0203 (Evento 24).
14. Em sede do juízo de retratação, na forma do art. 520 do CPPM, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM manteve a Decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Evento 23 do Processo
de origem).
15. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. SAMUEL
PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinando pelo desprovimento do presente Recurso em
Sentido Estrito e manutenção da decisão recorrida, considerando que a matéria em questão possui
natureza administrativa, restando assim alheia à competência constitucional prevista para a Justiça
Militar da União.
É o Relatório.

VOTO

Observa-se que o recorrente tomou ciência da Decisão recorrida em 14/9/2020 e, em 15 do mesmo mês,
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Eventos 5, 7 e 8, todos do Processo de origem). Assim,
conheço do recurso, uma vez que é adequado à espécie, as partes são legítimas, estando, portanto,
preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.
2. No mérito, não assiste razão ao recorrente.
3. É importante registrar que, com fundamento do Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) nº
7000067-75.2019.7.03.0203, o recorrido passou a responder à Ação Penal Militar nº 7000153-
12.2020.7.03.0203, em trâmite na 2ª Auditoria da 3ª CJM, tendo sido denunciado como incurso, por 12
(doze) vezes, nas penas do art. 251, caput, c/c § 3º do CPM, na forma do art. 71 do CP comum. Isso
porque, segundo a Exordial acusatória, o 2º Sargento CLEBER ANTONIO BENDER obteve para si vantagem
ilícita em prejuízo da União, ao induzir e manter em erro a administração militar, ao exponencializar
patologia, quando submetido a 12 (doze) inspeções de saúde realizadas pelo Exército Brasileiro, com
intuito de verificar sua aptidão física para o serviço militar, obtendo sucessivos afastamentos das
atividades militares rotineiras, no período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019. Por essa razão,
teria recebido indevidamente remuneração, quando foi reformado, recebendo, também de maneira
indevida, proventos, situação que perdurou até 21 de maio de 2020, quando se reapresentou para o
serviço ativo, em razão da sua reforma ter sido cancelada pela administração militar, após ter sido
submetido, em 30/03/2020, à inspeção de saúde que o considerou apto para o serviço militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/03/2021 10:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195e159f6
4. Ora, acredita o recorrente que a incorporação de determinando tempo de serviço e demais vantagens
pecuniárias ao patrimônio jurídico do recorrido, mediante fraude, poderiam ser consideradas produtos do
crime, à luz do art. 109 do CPPM. Não obstante, por óbvio, essa tese não tem o condão de afastar a
aplicação de norma constitucional que confere à Justiça Federal processar e julgar matéria administrativa,
envolvendo o controle de legalidade de atos administrativos produzidos pelos Comandos das Forças
Armadas.
5. Vale dizer, a invocação da tese pela aplicação do art. 109 do CPM (efeitos da condenação), pelo fato de
a Justiça Militar da União ser competente para processar e julgar o crime de estelionato previsto no art.
251 do CPM, em razão dos prejuízos causados ao Erário por meio fraudulento, não anula a vis
attractiva decorrente da competência ratione materiae (residual) da Justiça Federal em matérias
administrativas e cíveis, previstas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho.
6. Essa assertiva alcança maior grau de certeza a partir da notícia de que a 2ª Vara Federal de
Uruguaiana/RS já conheceu da matéria nos autos do Procedimento Comum nº 5001406-
52.2020.4.04.7103/RS, no qual o Juiz Federal GUSTAVO DIAS DE BARCELLOS deferiu a antecipação dos
efeitos da tutela, em favor do recorrido, para, suspendendo a Portaria nº 44-SAP.1/SSIP/3ªRM, determinar
seja restabelecida a reforma do autor, por incapacidade definitiva (Evento 24, documento 2, do Processo
de origem).
7. Significa dizer que foi descartada qualquer possibilidade de arguição de conflito negativo de
competência no âmbito das instâncias de piso desta Justiça Militar da União e da Justiça Federal sobre a
matéria, não sendo plausível, nesta Instância superior, suscitar o conflito positivo de competência, para
afastar o citado feito da 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS, tendo em vista que o Poder Constituinte
derivado ainda não aumentou a competência da JMU para realizar o controle de legalidade de atos
administrativos emanados das Forças Armadas.
8. Nesse sentido, alinho-me à manifestação do ilustre parecerista Dr. SAMUEL PEREIRA, in litteris:
"(...)
Por tudo, não há como negar razão à fundamentação da Decisão vergastada, a qual
indeferiu o pedido ministerial quanto à invalidade do tempo de serviço do 2º Sgt CLEBER
ANTONIO BENDER alusivo ao período de 14.4.2014 a 14.3.2019, ao consignar que a
matéria em questão possui natureza administrativa, restando assim alheia à
competência constitucional prevista para a Justiça Militar da União." (Grifos
nossos).
9. Vale ressaltar que esta Corte adota o mesmo entendimento por considerar que a apreciação de
matéria administrativa dessa natureza é totalmente estranha à competência da JMU, de acordo com o
seguinte precedente, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. GRADUADO DO EXÉRCITO. JULGADO
INCAPAZ PARA O SERVIÇO ATIVO (ART. 82, INC. V, DA LEI Nº 6.880/1980). PENDÊNCIA DE
CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REFORMA. DISCUSSÃO QUANTO À SITUAÇÃO DE
AGREGADO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DO STM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REFORMA DO MILITAR SUPERVENIENTE À DATA DO JULGAMENTO
DO RECURSO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
Embora tenha chegado ao processo informação de ter sido o embargante reformado a
partir do dia 30 de junho de 2013, ou seja, bem após a data do julgamento da apelação
embargada, ocorrido em 16 de maio de 2013, o fato superveniente não guarda nenhuma

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/03/2021 10:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195e159f6
relação com o julgado recorrido, o qual atendeu a todos os pressupostos de
admissibilidade. Por essa razão, não há de se falar em extinção da ação penal em sede de
embargos de declaração, haja vista não se estar diante de omissão, contradição ou
ambiguidade a ser sanada. Preliminar não conhecida.
Foge da esfera de competência desta Corte dirimir questões relacionadas à
situação do militar perante a respectiva Força, ou seja, se deveria ou não
permanecer na condição de agregado, enquanto aguardava a conclusão do
processo de reforma, nos termos do inciso V do artigo 82 da Lei nº 6.880/1980.
Não há como reconhecer a omissão de um julgado, se a matéria invocada, de
cunho eminentemente administrativo, é estranha à competência do Tribunal. A
informação oficial de estar o militar revertido ao serviço ativo basta para
satisfazer os requisitos processuais de validade. Embargos rejeitados por
ausência da omissão apontada. Decisão unânime.
Embora verificada a regularidade do julgado, não se pode desprezar os efeitos da reforma
superveniente do graduado, impossibilitando a imposição da pena infligida e impondo a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 470, c/c o artigo 467, alínea
"c", ambos do CPPM. Decisão majoritária.". (STM, Embargos de Declaração nº 0000025-
80.2011.7.01.0301, Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Decisão publica no
DJe de 2/9/2013.) (Grifos nossos.)
10. Dessa forma, adoto também como razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida, na qual se
encontram lançados importantes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, in
litteris:
"Considerando que o pedido Ministerial de desconsideração do tempo de serviço do
Sargento Cleber Antonio Bender não guarda qualquer semelhança com as medidas
cautelares previstas na Lei Adjetiva Castrense que, em seu art. 202 elenca as hipóteses
de medidas que recaem sobre bens móveis e imóveis, sem nada falar sobre direitos;
Considerando que o art. 109 do CPM trata sobre efeitos da condenação: reparação do
dano; a perda, em favor da Fazenda Nacional, dos instrumentos do crime, do produto do
crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido;
Considerando que a contagem de tempo de serviço de militar, bem como os
seus efeitos jurídicos, é matéria administrativa, que não está abrangida pela
competência constitucionalmente estabelecida da Justiça Militar da União;
Considerando que a Constituição Federal, em seu art. 124, delimita a
competência da Justiça Militar, incumbindo-lhe apenas competência para
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, não fazendo qualquer
menção a questões administrativas militares;
Considerando que, embora o Código de Processo Penal Militar estabeleça que os seus
casos omissos podem ser solucionados através da analogia (art. 3º, "e", do CPPM), não
pode o julgador invadir a competência de outra Justiça, no caso, a da Justiça Federal;
Considerando os fundamentos acima, transcrevo os seguintes julgados, da lavra do
Superior Tribunal de Justiça, todos tratando, em certa medida, de questões relacionadas
com a contagem de tempo de serviço militar e seus efeitos (percepção de adicional,
aquisição de estabilidade, entre outros), verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE.
CÔMPUTO DO TEMPO COMO ADIDO PARA FINS EXCLUSIVOS DE TRATAMENTO DE
SAÚDE. REQUISITOS MÍNIMOS NÃO PREENCHIDOS. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal regional consignou: "Cumpre observar-se, ainda,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/03/2021 10:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195e159f6
que para a promoção referida no art. 16 da Lei nº 12.872/2013 não basta o
transcurso de tempo, havendo outros requisitos a serem observados, a serem
estabelecidos em decreto, como a existência de vagas, o que, conforme
informado pela União, é fixado anualmente" (fls. 209-210, e-STJ).
2. O decidido pelo Tribunal a quo está em consonância com a orientação do STJ
de que não basta o mero transcurso de tempo superior a dez anos previsto na
alínea "a" do inciso IV do art. 50 da Lei 6.880/1980 a conferir a estabilidade,
quando praça com 10 (dez) ou mais anos de tempo de efetivo serviço. É
necessário o exame de outros requisitos previstos em lei, que, conforme
consignado na origem, não foram cumpridos in casu.
3. O STJ possui entendimento de que a mera reintegração de militar temporário
na condição de "Adido", para tratamento médico, não configura hipótese de
estabilidade nos quadros das Forças Armadas.
4. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário
exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão
no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme
Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1786547/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 02/04/2019, DJe 23/04/2019)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO.
PRETENSÃO À ESTABILIDADE DECENAL. PERÍODO ALCANÇADO POR FORÇA DE
DECISÃO PRECÁRIA. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno, aviado contra decisão monocrática publicada em 01/08/2016,
que, por sua vez, em juízo de retratação, julgara recurso interposto contra
decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73.
II. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de cômputo de tempo de
serviço em que o autor, militar temporário, manteve-se agregado às fileiras
militares, por força de decisão liminar, como forma de alcançar o decênio legal
necessário à obtenção de sua estabilidade.
III. A atual jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que
"não basta o mero transcurso de tempo superior a dez anos previsto na alínea a
do inciso IV do art. 50 ("a estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais anos
de tempo de efetivo serviço"), com ou sem amparo em decisão judicial" (REsp
1.236.678/PR, Rel. p/ acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 28/10/2014). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AgInt no REsp
1.579.655/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 08/02/2017; AgRg no AREsp 825.561/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2016
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgRg no AREsp 437.004/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO
GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/03/2021 10:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195e159f6
INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
1. A alegação de afronta ao art. 1º do Decreto 20.910/1932, a despeito da
oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Incide a Súmula 211/STJ porque, para que se tenha por atendido o requisito do
prequestionamento, é indispensável também a emissão de juízo de valor sobre a
matéria.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "a documentação
carreada aos autos revela que o autor, quando da transferência para a reserva
remunerada, contava com 31 anos, 02 meses e 08 dias de tempo de serviço, já
computado 01 ano de Licença Especial (evento 1 - PORT4, p. 2). Assim, para
efeitos de direito à reforma, o cômputo em dobro da licença não gozada como
tempo de serviço em nada beneficiou o autor. Esta Turma vinha entendendo
que, nos casos em que o computo em dobro da licença especial não gozada
beneficiou o militar, que passou a auferir adicional maior por tempo de serviço,
não há que se falar em enriquecimento sem causa, sendo indevida a conversão
da licença prêmio em pecúnia, sob pena de gerar uma dupla vantagem ao militar
que, além de ganhar o adicional por tempo de serviço por toda a sua vida, sendo
inclusive repassado para eventual pensão, auferiria a pecúnia pela licença
prêmio não gozada.
Todavia, houve a interpretação pela Superior instância que tal incidência não
afasta o direito do servidor militar em conversão da licença-prêmio não gozada
em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (...) Com efeito,
tem o autor direito a receber em única parcela a indenização devida, e não de
apenas se resignar a receber referida indenização de modo reflexo, ou seja, por
meio do aumento do adicional de tempo de serviço. No entanto, a conversão em
pecúnia da licença-especial e a sua conversão em dobro em tempo de serviço
não são institutos absolutamente independentes.
São direitos que se excluem mutuamente. Não pode o autor desejar o melhor de
dois mundos: requerer a conversão em pecúnia da licença-especial e, ao mesmo
tempo, requerer que ela seja computada em dobro para fins de majoração dos
adicionais incidentes (tempo de serviço e permanência). Nessa perspectiva, deve
ser o respectivo período excluído dos adicionais incidentes, bem como
compensados os valores já recebidos a esse título, sob pena de locupletamento
ilícito, tudo a ser apurado em liquidação de sentença' (fls. 121-122, e-STJ).
3. A insurgente não ataca a fundamentação transcrita. Dessa maneira, tratando-
se de fundamentos aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplica-
se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: 'É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.' Na mesma linha:
REsp 1.658.635/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4.4.2017.
4. Por fim, ainda que superados os óbices, o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do STJ quanto ao tema. Confira-se: AgInt no
REsp 1.570.813/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
14.6.2016.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1666525/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)
Da análise dos julgados acima transcritos, podemos perceber que todos tem como origem

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/03/2021 10:45:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2195e159f6
Acórdãos de Tribunais Regionais Federais, o que evidencia, de maneira cabal, que as
questões de trato administrativo, em especial as relacionadas com a contagem de tempo
de serviço militar e os seus efeitos jurídicos, são de competência da Justiça Federal, não
havendo qualquer margem de dúvida sobre o tema.
(...)" (Grifos nossos.)
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, mantendo inalterada a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
proferida nos autos da Petição nº 7000113-30.2020.7.03.0203, que rejeitou o pedido formulado pelo
Órgão ministerial por absoluta incompetência desta Justiça castrense para analisar questões
administrativas relacionadas com o tempo de serviço de militares, com base no disposto nos arts. 124 e
109, inciso I, da Constituição Federal, bem como pela impossibilidade jurídica de conceder medida
cautelar que recaia sobre direitos, nos termos do art. 202 do CPPM, ressalvando que a postulação pode
ser apresentada diretamente ao Juízo competente.